Tribunal: TCU
Processo: 007.481/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de levantamento realizado para a obtenção, o tratamento e a análise de dados com o objetivo de mapear a alocação de recursos à disposição do BNDES entre suas diversas áreas de atuação e entre os postulantes de apoio financeiro, e a aderência dessa alocação às políticas públicas governamentais, de forma a permitir a identificação de possíveis ações de controle, nas modalidades conformidade ou operacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Levantamento de Auditoria cujo objeto consistiu na obtenção, tratamento e análise de dados, com o objetivo de mapear a alocação de recursos à disposição do BNDES entre as suas diversas áreas de atuação e os postulantes de apoio financeiro, bem como avaliar a aderência desta alocação às políticas públicas governamentais, de forma a permitir a identificação de possíveis ações de controle, nas modalidades conformidade ou operacional, a serem conduzidas nas áreas de atuação do Banco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar integralmente cumpridos os objetivos do presente processo; 9.2. recomendar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com fundamento no art. 250, inciso III, do RI/TCU, que dê seguimento às ações constantes dos quadros 27 (§ 608), 60 (Anexo 6) e 61 (Anexo 7) do relatório de auditoria, decorrentes de sugestões apresentadas em audiência pública, oportunidade na qual deverá atentar para as lacunas e inconsistências identificadas e reportadas no Anexo 3 do mesmo relatório; 9.3. determinar à SecexFinanças, com fulcro no art. 243 do Regimento Interno/TCU, que monitore o cumprimento da recomendação constante do item 9.2, retro, no prazo de dois anos; e 9.4. arquivar os presentes autos.